Tribunal: TJES
Processo: 5000112-49.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-49.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO ZIEGLER
RECORRIDO: JOSE FRANCISCO LEPPAUS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000112-49.2020.8.08.0044

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCELO ZIEGLER

RECORRIDO: JOSÉ FRANCISCO LEPPAUS

JUÍZO DE ORIGEM: SANTA TERESA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Marcelo Ziegler contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei 9099/95, em razão da não localização da parte executada.

A ação originária, conforme se depreende da análise da petição inicial (ID 10309430), foi proposta por Marcelo Ziegler em face de Jose Francisco Leppaus, buscando a cobrança da quantia de R$ 4.226,74, representada por um cheque com insuficiência de fundos. O autor alegou que, apesar de seus esforços para receber o valor amigavelmente, o réu se negou a efetuar o pagamento, o que o motivou a buscar a tutela jurisdicional.

No curso do processo, diversas tentativas de citação do requerido restaram infrutíferas, conforme se pode observar nos documentos juntados aos autos. Inicialmente, foi expedido mandado de citação para o endereço indicado na petição inicial, qual seja, Valsugana Velha, s/n, Zona Rural, Santa Teresa-ES (ID 10309639). No entanto, o Oficial de Justiça certificou que o endereço era insuficiente para o cumprimento da diligência (ID 10309642).

Diante da dificuldade em localizar o réu, o autor apresentou petição informando um novo endereço, localizado em Aparecidinha, propriedade de Claudinéia Blank, Zona Rural, Santa Teresa-ES, com telefones de contato (ID 10309650). Em que pese a nova informação, a citação também não foi concretizada, conforme se verifica na certidão do Oficial de Justiça (ID 10309654).

Em 4 de dezembro de 2023, o juízo de origem determinou a intimação da parte autora para apresentar o endereço atualizado do requerido, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção (ID 10309656). Contudo, antes da intimação da parte, foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 53, §4º, da Lei 9099/95 (ID 10309657).

Inconformado com a sentença, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 10309659), alegando, em síntese, que não foi intimado do despacho que determinou a apresentação de novo endereço do requerido. Sustenta que a sentença extintiva foi proferida apenas seis dias após a publicação do despacho, sem que sequer tivesse tido a oportunidade de se manifestar.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de que a sentença foi proferida de forma prematura, sem que a parte autora tivesse sido intimada do despacho que determinou a apresentação de novo endereço do requerido. De fato, compulsando os autos, verifica-se que o despacho de ID 10309656 foi publicado no PJe em 4 de dezembro de 2023 e não houve intimação da parte autora, ora recorrente. A sentença extintiva foi proferida em 11 de dezembro de 2023, ou seja, antes do término do prazo de 15 dias concedido à parte autora para se manifestar e sem que essa tivesse sido devidamente intimada do despacho anterior.

Tal fato configura cerceamento de defesa, uma vez que a parte autora foi impedida de cumprir a determinação judicial e apresentar o endereço atualizado do requerido, o que poderia ter possibilitado a sua citação e o regular prosseguimento do feito. A garantia do devido processo legal, insculpida no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Ademais, cumpre ressaltar que o artigo 53, §4º, da Lei 9099/95, que serviu de fundamento para a extinção do processo, dispõe que "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor". No entanto, no caso dos autos, não se pode afirmar que todas as tentativas de localização do réu foram esgotadas, uma vez que a parte autora não teve a oportunidade de apresentar o endereço atualizado, conforme determinado pelo juízo de origem.

Nesse sentido, entendo que a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 53, §4º, da Lei 9099/95, foi prematura e cerceou o direito de defesa da parte autora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a intimação da parte autora para apresentar o endereço atualizado do requerido, nos termos do despacho constante no ID 10309656.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)